Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-39.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Suficiência de prova acerca da abusividade de cláusula contratual relativa ao direito de bolsa de estudos integral. Cumprimento dos requisitos pelo autor. Reconhecimento. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Suficiência de prova acerca da abusividade de cláusula contratual relativa ao direito de bolsa de estudos integral. Cumprimento dos requisitos pelo autor. Reconhecimento. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Danos morais evidenciados. Tutela cominatória confirmada. Sentença alterada. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.